Tribunal: TJMT
Processo: 1038920-08.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038920-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 695.322.491-68 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038920-08.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Alaide Raquel dos Santos

Recorrido(s):

Qualicorp Administradora de Benefícios S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇAO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. COBRANÇA POR DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito, ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

A prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

Litigância de má-fé afastada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante
, ante a existência de contratos firmados entre as partes, bem como comprovada que as cobranças são devidas, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé
(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do procurador da Reclamada”.

No presente caso a parte Autora conta que contratou os serviços, em julho/2015, de plano de saúde Unimed, no entanto, solicitou o cancelamento do serviço, após 02 (duas) semanas. E em acesso ao aplicativo do Serasa, verificou que seu nome estava negativado indevidamente pela Ré, no valor de R$833,36 – vencido 17/11/2020.

Afirma que o débito, ora questionado, se encontra prescrito, pois é referente às mensalidades dos meses de 08, 09 e 10/2015.

Em contrapartida, a Ré sustenta que a parte autora contratou o plano UNIMED SUPER CLASS NACIONAL ENFERMARIA COM COPARTICIPAÇÃO, com mensalidade de R$462,98, por meio de débito em conta corrente. E por não haver saldo suficiente na conta bancária da Autora, não foi realizado o pagamento, tendo transcorrido mais de 60 (sessenta) dias para o pagamento, o qual não foi realizado. Alega que realizou cobranças via SMS, contato telefônico e e-mail, não obtendo êxito, tendo o nome da autora sido inserido nos órgãos protetivos.

Afirma que foi realizado renegociação da dívida, de forma parcelada, mas que não houve o pagamento de nenhuma parcela, sendo novamente negativado o nome da consumidora, colacionou os números de protocolos dos atendimentos dos atendimentos (n. 20151001003270, 20151030000963, 20170504003070, 20211008001416 e 20211008001416) e proposta de adesão assinada.

Pois bem. Em análise dos autos, verifico que consta no Serasa, na aba de “dívidas negativadas”, o débito de R$833,36, vencida em 17/11/2020, todavia, averígua-se que a relação jurídica foi firmada pelas partes em julho/2015 e a referida negativação se refere as mensalidades inadimplidas dos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2015, portanto, o débito encontra-se prescrito.

Logo, entendo que assiste parcialmente razão à Recorrente, pois, em que pese a Ré alegue que houve a renegociação dos débitos em atrasos, o que gerou a emissão de novos boletos, com vencimento em 11/2020, esta deixou de colacionar meios de provas para corroborar com o alegado, ressalto que foi informado números de protocolos de atendimentos, todavia, não há qualquer gravação de áudio/vídeo ou documento assinado pela autora acerca da alegada renegociação.

Com efeito, a abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito prescrito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Eis entendimento jurisprudencial nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II a retirar o nome do autor do cadastro de maus pagadores. O recurso da parte autora cinge-se a requerer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 3. Na origem, verifica-se do conteúdo fático-probatório que o débito do autor junto à Caixa Econômica Federal (posteriormente cedido para a parte ré/recorrida), venceu em 04/06/2014, motivo pela qual foi reconhecida a prescrição da dívida e indevida a manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A manutenção ou a nova inclusão do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores por dívida já prescrita gera indenização por dano moral in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade, a teor do art. 5º, incisos V e X, da CF/88.
5. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condeno a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por dano moral. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente desde a data deste julgamento, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.(TJ-DF 07014110920218070009 DF 0701411-09.2021.8.07.0009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 30/07/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
DÍVIDA JÁ PRESCRITA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura ato ilícito a negativação do nome da consumidora por dívida já prescrita. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido. Nos termos do enunciado da súmula n. 395 do STJ, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
Persiste o direito à indenização se à época da negativação as restrições anteriores já haviam sido canceladas ou se novas restrições foram incluídas após a negativação indevida.
(TJ-MS - APL: 00060496420118120001 MS 0006049-64.2011.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2019)

Por outro lado, a prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, como ocorreu no presente caso, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória, e desde que não seja inserido o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC.
Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade.
Possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10035242920218260009 SP 1003524-29.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/01/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de protestar e inscrever o nome da autora/apelante nos cadastros desabonadores de crédito, inclusive ?Serasa Limpa Nome (...)
A prescrição somente extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar judicialmente a satisfação do crédito ou de efetuar a negativação ou protesto, permanecendo incólume o direito ao crédito. 4. Considerando-se que a obrigação natural persiste, podendo, inclusive, ser adimplida voluntariamente a qualquer tempo, não há impedimento para cobranças extrajudiciais (por meio de e-mails, cartas e telefonemas), desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas.
5. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, impõe-se a condenação das partes ao pagamento dos consectários da sucumbência na proporção de sua derrota. Diante da ausência de equilíbrio entre a tese vitoriosa e rechaçada (pedido principal), incumbe à parte autora o pagamento de percentual superior. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 07116916320218070001 DF 0711691-63.2021.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO.

Considerando que, pelas dívidas declaradas prescritas, não houve inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com disponibilização aos fornecedores, mas apenas e tão somente a informação à própria devedora por meio de cadastro por ela própria realizado perante o serviço SERASA Limpa Nome, com informações que somente a ela encontravam-se acessíveis
, não há falar em direito à exclusão daquela.
Não havendo qualquer consequência desabonatória em desfavor da consumidora, e não se tratando de dano moral em si próprio, descabe indenização a este título. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50458580920208210001 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 08/07/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

Portanto, o reconhecimento da prescrição da dívida não acarreta a extinção da obrigação, pois a obrigação natural persiste e pode ser adimplida voluntariamente e a qualquer tempo.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, quanto à condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença deve ser reformada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço, haja vista que não houve a negativa da relação jurídica e sim o desconhecimento dos débitos negativos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para declarar prescrito o débito no valor de R$833,36 e
condenar
a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,

acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (17/11/2020)
.
E, afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022